Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717681-92.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DANTAS LACERDA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de requerimento de reabertura do prazo estabelecido para comprovação da hipossuficiência do apelante (id 50394957). O apelante registra o afastamento de seu advogado para tratamento médico no período de 17.4.2023 a 17.6.2023 e junta o respectivo atestado médico (id 50395909). Alega que sua inércia decorreu do afastamento para tratamento de saúde de seu Advogado. É o relatório. Decido. O apelante requereu a concessão do referido benefício na apelação (id 46904286). Foi intimado para comprar efetivamente sua hipossuficiência por meio de despacho publicado em 6.6.2023 (id 47259001). O prazo para comprovação decorreu sem manifestação em 14.6.2023 (id 47836969). Foi proferida decisão de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, publicada em 22.6.2023, oportunidade em que determinada a intimação do apelante para recolher o preparo recursal (id 47981979). O Advogado do apelante não se encontrava mais afastado para tratamento da saúde segundo o atestado médico acostado nos autos. O prazo, novamente, decorreu sem manifestação do apelante em 29.6.2023 (id 48464333). Foi proferida decisão de não conhecimento do recurso por deserção, publicada em 15.8.2023 (id 48554180). A petição com requerimento de nova abertura de prazo para o recolhimento do preparo foi apresentada em 22.8.2023 (id 50394957). Verifico que a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça requerido pelo apelante foi proferida em período posterior ao afastamento médico do Advogado que representa o apelante. Entretanto, não houve qualquer manifestação ou eventual interposição de recurso adequado a rediscutir a matéria no prazo legal definido para essa finalidade. O atestado médico foi apresentado quase dois (2) meses após o término do afastamento e não há nenhum documento ou informação nos autos que justifique a inércia do Advogado durante tamanho lapso temporal. Os atos foram devidamente publicados nos meios oficiais e a simples alegação de que o Advogado não teve ciência deles não afastam a presunção de veracidade das informações registradas no sistema processual eletrônico acerca da efetiva intimação. A decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo encontra-se, portanto, preclusa. Não há que se falar em reabertura do prazo para comprovação da hipossuficiência do apelante, visto que, quando publicada a decisão de id 47981979 o Advogado do apelante não encontrava-se mais no gozo de licença médica. Não havia qualquer impedimento que justifique a ausência de interposição de eventual recurso ou até mesmo apresentação do atestado médico para requerimento de reabertura de prazo no momento adequado. O atestado médico apresentado não surte os efeitos pretendidos no tocante à marcha processual da presente demanda, visto que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao apelante não foi discutida no momento oportuno e não resta caracterizada a justa causa apta a atrair a aplicação do disposto no art. 223 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reabertura de prazo. Preclusa a decisão de id 48554180, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada